Tribunal: TJMT
Processo: 1020880-13.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020880-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 06.124.576/0001-47 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR –
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar
.

2. Ademais, a
suspensão do crédito tributário poderia ocorrer, primordialmente, mediante o depósito do valor integral do débito, garantia essa que deverá ser prestada em dinheiro, consoante a Súmula 112 do STJ:
"o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"
.

Todavia, verfica-se que, na ação de origem, o juízo não foi garantido.

3.
Recurso não provido. Decisão mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL
INAUDITA ALTERA PARS
”, interposto por WEBNET PROVEDOR E INFORMÁTICA LTDA – ME, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, na “
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
INAUDITA ALTERA PARS
” n.º 1020523-07.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 127055331 – autos n.º 1020523-07.2023.8.11.0041):

“Vistos, etc.

Trata-se de ação anulatória proposta por
WEBNET PROVEDOR E INFORMÁTICA LTDA
, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão da tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário espelhado na NAI nº 83262001722022143, nos termos do art. 151, V do CTN.

A requerente narra que exerce como atividade principal/ preponderante a prestação de Serviço de Comunicação Multimídia – SCM (“provedores de acesso às redes de comunicações”). Nessa qualidade, é contribuinte do ICMS Comunicação.

Afirma que no uso de suas atribuições, o Requerido instaurou procedimento administrativo de fiscalização e auditoria eletrônica (E-Processo nº 51096538/2022 – doc. 03), em 03.11.2022, para apurar eventual falta de recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS, referente ao período de 01/03/2019 a 31/12/2021.

Argumenta que as aquisições interestaduais de insumos/ produtos intermediários essenciais à atividade-fim da Requerente não constitui fato gerador do ICMS DIFAL, porquanto não destinadas ao ativo imobilizado e/ ou ao uso e consumo da Requerente, motivo pelo qual o crédito tributário espelhado na NAI merece anulação.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A tutela

de urgência, benefício previsto no artigo 300 do CPC, possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração nos autos dos pressupostos essenciais à sua concessão.

Em princípio devem-se demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito, cumulativamente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Acerca do perigo da demora, Fredie Didier Jr
[1]

ensina:

“O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de ‘dano ou risco ao resultado útil do processo’ (art.300, CPC). Importante registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.”

E continua:

“Enfim, o deferimento da tutela provisória somente se justifica quando não for possível aguardar o término do processo para entregar a tutela jurisdicional (...)”.

Isto posto,
in casu
, verifica-se que a autuação fiscal se deu em decorrência de que o requerente deixou de recolher ou recolheu a menor o ICMS – Diferencial de Alíquota incidente sobre operações de entrada no Estado de mercadorias destinadas ao Ativo Imobilizado ou ao Uso e Consumo em 15/12/2022 (ID. 119769821).

Nesse sentido, constato pela ordem cronológica explanada pela parte Requerente, que somente em junho de 2023 distribuiu a presente demanda, isto é, mais de 6 (seis) anos da data do fato.

Assim, considerando o lapso temporal entre a autuação e o ajuizamento da demanda, não constato o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de suprimir o trâmite regular do processo até o consequente julgamento do mérito.

Ademais, no caso concreto, é válido ressaltar também a impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando esgotar no todo ou em parte o objeto da causa, a teor do disposto no artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei nº 8.437/92, c/c artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/97. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO –A – NECESSÁRIO DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC). Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido e, ainda, sobre a união estável do casal.
A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1º da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos. De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Não se vislumbrando, assim, nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante à pensão por morte.
(N.U 1014671-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

Por consequência, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos, tenho que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida.

Deste modo,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
almejada.

Com fulcro ao § 1º do artigo 4º da Lei 1060/50, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas.

Citem-se os Requeridos para, no prazo legal, apresentarem contestação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a liminar não foi concedida de forma equivocada, ao argumento segundo o qual, diferentemente do fundamento exposto para afastar o perigo de ano, o lapso temporal entre a data de autuação do fisco e ajuizamento do processo foi de 06 (seis) meses, e não, anos.

Na oportunidade, relata que o pedido liminar:
“(...) consiste na
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
do crédito tributário, que, por óbvio, não implica anulação liminar da exação e tampouco implica esgotamento do objeto da ação”
.

Sustenta que:
“(...) a aquisição interestadual de bens essenciais ao exercício da atividade-fim da empresa
não destinados a uso, consumo ou ativo imobilizado
(
in casu
, aquisição de roteadores, cabos de fibra ótica, conectores, etc. utilizados na infraestrutura para prestação do Serviço de Comunicação Multimídia – SCM)
NÃO CONSTITUIU FATO GERADOR DO
ICMS DIFAL
”
, bem como que:
“(...) o
ICMS Difal
lançado sobre a operação espelhada na Nota Fiscal n. 000.016.021, emitida por DPR Telecomunicações LTDA na data de 21/05/2020, é nulo, porquanto
reflete operação interna (“remessa por conta e ordem”) e não interestadual
”
.

Defende, ainda, que:

“(...) a qualificação equivocada da multa de ofício e a necessidade de adequação dos encargos moratórios à tese
fixada no Tema n. 1.062/STF (limitação à Taxa Selic, sob pena de inconstitucionalidade)
”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

i)
inaudita altera pars
, de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário espelhado na NAI nº 83262001722022143, nos termos do art. 151, V do CTN, até julgamento final deste Agravo de Instrumento.

ii) Ao final, requer a confirmação da antecipação da pretensão recursal e o provimento deste Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência de modo a suspender a exigibilidade do crédito tributário espelhado na NAI nº 83262001722022143, nos termos do art. 151, V do CTN, até julgamento final da Ação Anulatória.

(...)”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão lançada no ID. 182088175, proferida pelo Eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, em substituição legal.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 189753658).

Dispensa-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do que disciplina a súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL
INAUDITA ALTERA PARS
”, interposto por WEBNET PROVEDOR E INFORMÁTICA LTDA – ME, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, na “
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
INAUDITA ALTERA PARS
” n.º 1020523-07.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante ajuizou “
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR INAUDITA ALTERA PARS
”, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
por via da qual fez pedido de antecipação de tutela, no sentido de suspender a
exigibilidade do crédito tributário espelhado na NAI nº 83262001722022143

O juízo
a quo
indeferiu a liminar vindicada, decisão contra a qual a parte impetrante, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, é sabido que,
de acordo com o artigo 151, incisos II, IV e V, do Código Tributário Nacional, suspende-se o crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II -

o depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes
”.

Extrai-se do dispositivo legal acima transcrito que
as causas de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários são distintas e independentes.

O professor Eduardo Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário, 9.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2017 (pág. 960, 961 e 963), acerca do
depósito do montante integral
,

ensina da seguinte maneira:

“O depósito é “um ato voluntário do sujeito passivo da relação tributária que pretenda suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por isso mesmo, não depende de autorização do juiz, nem de qualquer outra autoridade”. Mostra-se como “garantia que se dá ao suposto credor da obrigação tributária, num procedimento administrativo ou em ação judicial”.

(...)

Quanto à
integralidade do depósito
, frise-se que montante legítimo
não é aquele tido como correto pelo contribuinte depositante, mas o que contempla o importe desejado pelo Fisco
. Apenas este será tido como “integral”. A propósito, deve ser veiculado
em
dinheiro
. Portanto, o depósito realmente suspensivo do crédito será
integral
”. Portanto, o depósito realmente suspensivo do crédito será
integral
e em
dinheiro
. Nesse sentido, é a
Súmula n. 112 do STJ
, segundo a qual
“o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro”.

(...)

De fato, o depósito do montante integral “assegura ao sujeito passivo o direito de contestar e discutir o crédito tributário,
sem sofrer os atos executórios
, quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário e, ao mesmo tempo, garante o recebimento desse crédito pela Fazenda Pública, caso saia vitoriosa da discussão (CTN. art. 156, VI), como também garante ao sujeito passivo que, logrando sucesso na sua demanda, obtenha a restituição do valor depositado, sem sujeitar-se ao sistema de pagamento por precatório, previsto no art. 100 da Constituição Federal”.

Dessa forma, mostra-se
viável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado
, conforme explicita o artigo art. 151, inciso II, do CTN.

A matéria encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula n.º 112, do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Todavia, não é o caso dos autos, uma vez que o juízo de primeiro grau não foi garantido.

Nesse sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO DÉBITO EXEQUENDO – RECURSO DESPROVIDO. A suspensão do crédito tributário deve ocorrer, primordialmente, mediante o depósito do valor integral do débito, garantia essa que deverá ser prestada em dinheiro, consoante a Súmula 112 do STJ: "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

(TJ-MT - AI: 10029580320168110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/07/2017)”.

Assim, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado na lide.

Ademais, constata-se que não houve comprovação dos requisitos necessários para a pretendida antecipação da tutela, independentemente do oferecimento de garantia, nos autos de origem.

Da análise da decisão monocrática proferida pelo magistrado
a quo
, coaduno com o entendimento por ele sedimentado no sentido de que:
“(...)
considerando o lapso temporal entre a autuação e o ajuizamento da demanda, não constato o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de suprimir o trâmite regular do processo até o consequente julgamento do mérito
”,
valendo destacar que, entre a autuação e o ajuizamento da demanda, decorreram mais de 6 (seis) meses.

Como cediço, a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se, preambularmente, a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Acerca do tema,
Fredie Didier Jr.
,
Paula S. Braga
e
Rafael A. de Oliveira
, lecionam:

“
A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano
ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.
300
,
CPC
).”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10ª Ed., Salvador: JusPodivm, 2015 – negritei)

Nessa trilha, é certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência, ou não, do direito posto em causa, entretanto, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela parte agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito alegado e, especialmente, o perigo de dano na espécie, para a concessão da medida pretendida.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito da autora, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória para este fim.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – [...] – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art.
300
do
CPC
estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar
.
(RAI n.
1003571-23.2016.8.11.0000
, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 15.07.2020 – negritei)”.

Por outro lado, o direito ainda pode vir a ser assegurado após a instrução probatória, em uma melhor análise da matéria.

Assim leciona
Luiz Guilherme Marinoni
e
Daniel Mitidiero
:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(
Código de Processo Civil
comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de
José Miguel Garcia Medina
,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo
”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Assim, necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art.
300
, do
CPC
, patenteando-se temerário, nesta fase inicial, o deferimento da antecipação da tutela.

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (artigo 1015, e seguintes do CPC),
não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada
, tendo em vista a necessidade de maior instrução probatória.

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024